Tribunal: TJSP
Processo: 1019995-04.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação de anulação de contrato de sociedade de conta de participação, com pedidos de devolução de valores pagos, bem como de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência, quanto aos pedidos de anulação do contrato e devolução dos valores. Apelações de parte dos réus.

Elementos indicativos de existência de grupo econômico, bem como de utilização fraudulenta de personalidade

Ementa:
Ação de anulação de contrato de sociedade de conta de participação, com pedidos de devolução de valores pagos, bem como de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência, quanto aos pedidos de anulação do contrato e devolução dos valores. Apelações de parte dos réus.

Elementos indicativos de existência de grupo econômico, bem como de utilização fraudulenta de personalidade jurídica, com atuação em esquema de "pirâmide financeira". Precedentes desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial em casos envolvendo os mesmos réus.

Desvio de finalidade da personalidade jurídica a justificar sua desconsideração. Desnecessidade de instauração de incidente próprio, tendo em vista que os sócios foram incluídos no polo passivo da demanda (§ 2o, art. 134, do CPC).

Irrelevância da extensão da participação societária dos apelantes, haja vista que era evidente a utilização fraudulenta das sociedades de que eram sócios. Possibilidade, dessa forma, de serem responsabilizados solidariamente. Precedentes deste Tribunal.

Manutenção da sentença. Apelações a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1019995-04.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são
apelantes JOSÉ ARQUILINO DOS SANTOS, MANUEL HUMBERTO
DOS SANTOS e VALDIR CAVALARI JUNIOR, é apelado LUIZ
TERÊNCIO DE MELO FILHO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019995-04.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21.179 AT - 2/17
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1019995-04.2014.8.26.0224
Comarca:
Guarulhos 3a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Porto Mendes
Apelantes:
José Arquilino dos Santos, Manuel Humberto dos
Santos, e Valdir Cavalari Júnior
Apelado:
Luiz Terêncio de Melo Filho
Interessados:
Inside Administradora e Participações Ltda., Inside
Produtos Ltda., Inside Global Representações Ltda.,
Inside
Negócios
Ltda.,
Soccer
Champions
Assessoria e Consultoria Esportiva S.A., Pirâmide
Auto Posto Ltda., Edmar de Assis, Edmilson de
Assim, Anderson de Almeida e Fabio Gustavo Mio
Saito
VOTO No 21.179
Ação de anulação de contrato de sociedade
de conta de participação, com pedidos de
devolução de valores pagos, bem como de
indenização por dano moral. Sentença de
parcial procedência, quanto aos pedidos de
anulação do contrato e devolução dos
valores. Apelações de parte dos réus.
Elementos indicativos de existência de
grupo econômico, bem como de utilização
fraudulenta de personalidade jurídica, com
atuação
em
esquema
de
“pirâmide
financeira”. Precedentes desta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial em casos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019995-04.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21.179 AT - 3/17
envolvendo os mesmos réus.
Desvio de finalidade da personalidade
jurídica a justificar sua desconsideração.
Desnecessidade de instauração de incidente
próprio, tendo em vista que os sócios foram
incluídos no polo passivo da demanda (§ 2o,
art. 134, do CPC).
Irrelevância da extensão da participação
societária dos apelantes, haja vista que era
evidente a utilização fraudulenta das
sociedades
de
que
eram
sócios.
Possibilidade, dessa forma, de serem
responsabilizados
solidariamente.
Precedentes deste Tribunal.
Manutenção da sentença. Apelações a que
se nega provimento.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de anulação de contrato de
sociedade de conta de participação, com pedidos de devolução de
valores pagos, bem como indenização por dano moral, ajuizada por
Luiz Terêncio de Melo Filho contra Inside Administradora e
Participações Ltda., julgada parcialmente procedente por sentença que
se lê a fls. 1.646/1.653 e que porta o seguinte relatório:
“Vistos.
LUIZ TERÊNCIO DE MELO FILHO move a presente ação em
face de INSIDE ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019995-04.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21.179 AT - 4/17
LTDA., INSIDE NEGÓCIOS LTDA., INSIDE GLOBAL
REPRESENTAÇÕES LTDA., INSIDE PRODUTOS LTDA.,
SOCCER CHAMPIONS ASSESSORIA E CONSULTORIA
ESPORTIVA S/A., PIRÂMIDE AUTO POSTO LTDA., EDMAR
DE ASSIS, EDMILSON DE ASSIS, ANDERSON DE ALMEIDA,
JOSÉ ARQUILINO DOS SANTOS, MANOEL HUMBERTO
DOS SANTOS, VALDIR CAVALARI JÚNIOR e FABIO
GUSTAVO MIO SAITO. Alega, em breve síntese, que em razão das
informações obtidas através de terceiros e da rede mundial de
computadores (internet), celebrou com a primeira requerida contrato
de sociedade em conta de participação. Afirma que optou pela
aplicação dos recursos junto à ré em razão da rentabilidade oferecida
e por ser melhor que a média do mercado. Ocorre que a ré não
cumpriu o quanto ajustado, assim como o autor apenas celebrou o
contrato por ter incorrido em erro. Na realidade, considera que foi
aplicado um golpe financeiro por parte dos réus, em prejuízo do autor
e demais investidores. Os fatos estão sendo apurados nos autos do
inquérito policial instaurado e resultaram em prejuízo para o autor
que tem direito ao ressarcimento. Sustenta que há a necessidade de
desconsideração da personalidade jurídica. Requer a concessão da
tutela antecipada para que seja determinado bloqueio dos valores
depositados nas contas de outras empresas e sócios e, ao final, a
procedência do pedido para a condenação da ré.
A tutela antecipada foi parcialmente concedida apenas para
determinar a averbação da existência da presente ação junto aos
registros dos imóveis indicados e de propriedade dos réus (fls. 146).
Os réus foram citados e apresentaram contestação. Inside
Administradora (fls. 1.027/1.083) alega que a empresa foi
regularmente constituída e que passou a investir na área imobiliária.
Para atender a demanda, instituiu uma sociedade em conta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019995-04.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21.179 AT - 5/17
participação com a admissão de novos sócios. Ocorre que as
atividades não foram aprovadas pela Comissão de Valores
Mobiliários, o que foi feito de forma equivocada, considerando que
não estava a ela submetida, assim como não realizava a captação de
valores mobiliários. A ingerência da CVM sobre as atividades da ré
trouxe consequências indevidas e que impossibilitaram a continuidade
das atividades. Afirma que tem direito aos benefícios da assistência
judiciária e que não pode ser responsabilizada pela prática dos fatos
em discussão nos autos. Requer o reconhecimento da inépcia da
petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito. Caso
não seja este o entendimento, a improcedência do pedido formulado.
Faz considerações a respeito das atividades desempenhadas para, ao
final, pleitear a improcedência do pedido formulado. Considera que o
autor não tem direito à restituição dos valores, não sem a prévia
liquidação da sociedade. O pagamento dos valores não encontra
amparo na legislação em vigor. Não há motivo para a condenação da
ré ao pagamento do percentual de 10%, conforme alegado na petição
inicial. O contrato não estabelece a possibilidade de pagamento dos
valores, como seria necessário. Além disso, o requerimento extrapola
os limites do contrato e as atividades desempenhadas pela ré. A
restituição
deverá
levar
em
consideração
as
atividades
desempenhadas, em especial, as apurações necessárias para verificar o
valor dos lucros e dos prejuízos. O autor não tem direito à restituição
das quantias solicitadas. Requer a improcedência do pedido
formulado.
As co-requeridas Inside Global (fls. 1.139/1.195) e Inside Negócios
(fls, 1.196/1.309) também apresentaram defesa. Alega que são
empresas regularmente constituídas e que passaram a investir na área
imobiliária. Para atender a demanda, instituíram uma sociedade em
conta de participação com a admissão de novos sócios. Ocorre que as
atividades não foram aprovadas pela Comissão de Valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019995-04.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21.179 AT - 6/17
Mobiliários, o que foi feito de forma equivocada, considerando que
não estava a ela submetida, assim como não realizava a captação de
valores mobiliários. A ingerência da CVM sobre as atividades das
requeridas trouxe consequências indevidas e que impossibilitaram a
continuidade das atividades. Afirmam que têm direito aos benefícios
da assistência judiciária e que não podem ser responsabilizadas pela
prática
dos fatos em discussão nos autos. Requerem o
reconhecimento da inépcia da petição inicial e a extinção do processo
sem resolução de mérito. Caso não seja este o entendimento,
requerem
a
improcedência
do
pedido
formulado.
Fazem
considerações a respeito das atividades desempenhadas para, ao final,
pleitearem a improcedência do pedido formulado. Consideram que o
autor não tem direito à restituição dos valores, não sem a prévia
liquidação da sociedade. O pagamento dos valores não encontra
amparo na legislação em vigor. Não há motivo para a condenação das
requeridas ao pagamento do percentual de 10%, conforme alegado na
petição inicial. O contrato não estabelece a possibilidade de
pagamento dos valores, como seria necessário. Além disso, o
requerimento extrapola os limites do contrato e as atividades
desempenhadas pelas requeridas. A restituição deverá levar em
consideração as atividades desempenhadas, em especial, as apurações
necessárias para verificar o valor dos lucros e dos prejuízos. O autor
não tem direito à restituição das quantias solicitadas. Requerem a
improcedência do pedido formulado.
No mesmo sentido as defesas apresentadas pelas requeridas Pirâmide
Auto Posto (fls. 190/258), Soccer Champions (fls. 1.289/1.353), e
pelos réus José Arquelino (fls. 637/689), Manuel Humberto dos
Santos (fls. 719/771), Edmar de Assis (fls. 847/885), Edmilson de
Assis (fls. 908/947), Valdir Cavalari (fls. 989/995), Anderson de
Almeida e Fábio Gustavo Mio Sato (fls. 1.616/1.620).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019995-04.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21.179 AT - 7/17
O autor apresentou réplica”. (fls. 1.646/1.648).
Na fundamentação, a sentença pontuou
inicialmente que “(...) os documentos apresentados (...) são
suficientes para comprovar que a autora realmente foi induzida em
erro no momento em que o contrato foi celebrado”, não tendo os réus
conseguido comprovar “(...) qual a finalidade e o motivo da criação
da sociedade em conta de participação”.
Afirmou, ainda, que “[e]stas informações
eram essenciais e não constam da defesa”, destacando que as rés
“(...) receberam os recursos oferecidos pelos investidores, sem
qualquer informação a respeito das atividades que seriam
desempenhadas, requisito indispensável para a validade deste tipo de
sociedade que produz efeitos apenas entre os sócios”.
Concluiu, dessa forma, que “[s]em a
presença de informações precisas a respeito das atividades e
considerando que foi impedida de atuar por força do quanto
determinado pela Comissão de Valores Mobiliários, não pode ficar
em poder dos valores adiantados pelos investidores”, sendo a
restituição devida.
Prosseguiu destacando a solidariedade dos
réus na restituição dos valores, uma vez que “[o]s documentos que
constam dos autos não deixam dúvidas quanto ao grupo econômico
formado pelas requeridas”, sendo que “[a]s informações que eram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019995-04.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21.179 AT - 8/17
veiculadas e destinadas aos sócios ocultos demonstram a atuação, em
conjunto de mais de uma sociedade”.
Quanto à remuneração do valor investido,
destacou que não há comprovação de que os réus tivessem prometido
retorno de 5% ao mês, de modo que o valor a ser devolvido deve ser
corrigido com base na tabela prática deste Tribunal, com incidência de
juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.
Por fim, afastou o pedido de indenização por
dano moral, uma vez que o autor “(...) deu causa ao incidente ao
celebrar contrato apenas com o objetivo de obter uma restituição
muito superior à média do mercado”.
Transcrevo, por fim, o dispositivo sentencial:
“Pelo todo exposto, julgo procedente, em parte, o pedido formulado
por LUIZ TERÊNCIO DE MELO FILHO em face de INSIDE
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., INSIDE
NEGÓCIOS LTDA., INSIDE GLOBAL REPRESENTAÇÕES
LTDA., INSIDE PRODUTOS LTDA., SOCCER CHAMPIONS
ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPORTIVA S/A., PIRÂMIDE
AUTO POSTO LTDA., EDMAR DE ASSIS, EDMILSON DE
ASSIS, ANDERSON DE ALMEIDA, JOSÉ ARQUILINO DOS
SANTOS, MANOEL HUMBERTO DOS SANTOS, VALDIR
CAVALARI JÚNIOR e FABIO GUSTAVO MIO SAITO, o que
faço para determinar a anulação do contrato celebrado e condenar os
réus solidariamente a restituir ao autor a quantia de R$ 85.000,00 com
correção monetária de acordo com a tabela prática do Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019995-04.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21.179 AT - 9/17
Justiça, a partir da celebração do contrato e juros de mora de 12% ao
ano, computados da citação.
Condeno os réus ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do
valor da condenação.
Deixo de conceder aos réus os benefícios da assistência judiciária,
considerando que não há elementos nos autos para comprovar a
incapacidade econômica. Os réus não juntaram documentos para
justificar o requerimento formulado. Como consequência, têm o
dever de arcar com os custos da demanda.
P.R.I”. (fls. 1.652/1.653).
Opostos
embargos
de
declaração (fls.
1.655/1.662, 1.663/1.664, 1.665/1.669 e 1.670/1.681), o Juízo de
origem proferiu nova decisão:
“Vistos.
Quanto ao erro material indicado, assiste razão aos embargantes.
Deverá ser restituída ao autor a importância de R$ 55.000,00, e não
R$ 85.000,00.
Entretanto, no mais, os embargos de declaração não podem ser
acolhidos, pois a sentença não é obscura, contraditória, tampouco
omissa.
Não existiu omissão ou obscuridade. A fundamentação apresentada é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019995-04.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21.179 AT - 10/17
suficiente para justificar o motivo pelo qual os argumentos
apresentados pelos réus foram rejeitados.
Na realidade, os embargantes pretendem a modificação da sentença, o
que apenas poderá ocorrer por meio da interposição do recurso
adequado, e não dos embargos de declaração.
P.R.I”. (fl. 1.706).
Apelação dos réus José Arquilino dos Santos
e Manuel Humberto dos Santos a fls. 1.708/1.724. Argumentam, em
síntese, que (a) são parte ilegítima para integrar a presente demanda,
posto que não possuem relação jurídica direta com o autor; (b)
incabível a desconsideração da personalidade jurídica neste caso,
ausentes os requisitos autorizadores; (c) inaplicável, ademais, o
Código de Defesa do Consumidor; (d) a existência de grupo
econômico, por si só, não acarreta solidariedade entre seus
integrantes; (e) não houve incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Pleiteiam,
ademais,
o
deferimento
de
gratuidade de justiça.
Apelação do réu Valdir Cavalari Júnior a fls.
1.725/1.731. Alega, em síntese, que (a) era sócio minoritário com
15% das quotas representativas do capital social da ré Inside Produtos
Ltda. e não participava da gestão da empresa; (b) a Inside Produtos foi
constituída para realizar negócios com empresa estrangeira, mas a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019995-04.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21.179 AT - 11/17
operação não ocorreu por questões regulatórias da ANVISA; (c)
malogrado o negócio, notificou os demais sócios de sua intenção de se
retirar da sociedade; (d) a formalização de sua retirada não ocorreu em
razão de não ter localizado os demais sócios; (e) não tinha
conhecimento das práticas dos sócios majoritários; (f) em razão da
ausência de vinculo com o autor, é evidente sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo; (g) sua preliminar de mérito sequer foi
apreciada pela sentença, restando configurado o cerceamento de
defesa.
Contrarrazões do autor a fls. 1.740/1.761.
Aduz, em síntese, que (a) restou comprovada a fraude cometida pelos
réus, tendo tramitado contra eles mais de 170 ações judiciais; (b) ficou
demonstrada, ainda, a existência de grupo econômico; (c) não
havendo formalização de sua retirada, o apelante Valdir continua
responsável pelos negócios da Inside Produtos; (d) não há, inclusive,
comprovante de que ele tenha de fato notificado os demais sócios; (e)
estão presentes os requisitos para desconsideração da personalidade
jurídica; (f) já os apelantes José e Manuel são sócios da empresa
Pirâmide Auto Posto Ltda., que faz parte do mesmo grupo econômico
e devem ser igualmente condenados solidariamente.
Despachei a fls. 1.764/1.765 determinando a
juntada pelos apelantes José Arquilino dos Santos e Manuel Humberto
dos Santos de documentos que comprovassem sua alegada
insuficiência financeira, o que foi feito a fls. 1.768/1.773.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019995-04.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21.179 AT - 12/17
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, defiro parcialmente gratuidade
de justiça para os apelantes José Arquilino dos Santos e Manuel
Humberto dos Santos, apenas para isentá-los do recolhimento do
preparo recursal.
Isso porque os documentos juntos a fls.
1.774/1.800 demonstram sua impossibilidade momentânea de arcar
com as despesas processuais.
No mais, afasto a preliminar de cerceamento
de defesa.
De fato, as provas documentais juntas ao
longo da demanda pelas partes são suficientes para o julgamento do
mérito, sendo desnecessária a produção de outros meios de prova.
Como se sabe, ademais, “como principal
destinatário da prova, cabe ao juiz examinar sua pertinência e
relevância,
cumprindo-lhe
impedir
atividade
probatória
desnecessária ou protelatória” (JOÃO BATISTA LOPES in
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 2, coord. CÁSSIO
SCARPINELLA BUENO, pág. 248; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019995-04.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21.179 AT - 13/17
Dito isso, mantenho a sentença recorrida.
Os apelantes José, Manuel e Valdir são
sócios minoritários de empresas pertencentes ao grupo econômico
“Inside”, os dois primeiros da empresa Pirâmide Auto Posto Ltda. e o
último da empresa Inside Produtos Ltda., ambas rés na presente
demanda.
Como bem apontado pelo apelado, este
Tribunal de Justiça já julgou dezenas de ações idênticas à presente,
nas quais foi reconhecida a existência de fraude pelo grupo
econômico “Inside”, que atuava em esquema de “pirâmide financeira”
para lesar investidores (v.g., nesta 1a Câmara Reservada de direito
Empresarial, Ap. 1008416-59.2014.8.26.0224, AZUMA NISHI; Ap.
1003156-88.2014.8.26.0292,
FRANCISCO
LOUREIRO;
Ap.
1024989-75.2014.8.26.0224, de minha relatoria)
Assim, estando comprovada a existência de
ilícitos praticados pelo grupo econômico, resta caracterizado o desvio
de finalidade das pessoas jurídicas, o que justifica sua
desconsideração para atingimento da esfera patrimonial dos sócios.
Nesse sentido, transcrevo trecho de acórdão
desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, de relatoria do
Desembargador GILSON MIRANDA, em que se julgou recurso
interposto, em situação idêntica, pelos ora apelantes José e Manuel:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019995-04.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21.179 AT - 14/17
“Não se ignora que 'em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou
do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares
de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados
direta ou indiretamente pelo abuso' (art. 50, caput, do CC) e,
mais especificamente, que 'para fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com
o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de
qualquer natureza' (art. 50, §1o, do CC).
Na espécie, o reconhecimento da exploração pelo grupo
econômico de atividade fraudulenta de formação de esquema
de 'pirâmide financeira' caracteriza a prática de ato ilícito para
configurar desvio de finalidade da pessoa jurídica.
Vale dizer, em caso análogo já decidiu esta Câmara que 'a
desconsideração
da
personalidade
jurídica
deve
ser
fundamentada no próprio art. 50 do CC, na medida em que,
sem sombra de dúvidas, a prática em larga escala de atos ilícitos
é um nítido desvio de finalidade da pessoa jurídica,
configurando abuso da sua personalidade' (TJSP, Apelação n.
0062288-27.2013.8.26.0002, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 13-07-2016, rel. Des. Enio Zuliani). No mesmo
sentido:
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2213304-29.2015.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 15-05-2017, rel. Des. Alexandre Marcondes).
Logo, é irrelevante a discussão quanto à aplicação do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019995-04.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21.179 AT - 15/17
Defesa do Consumidor, uma vez que a desconsideração da
personalidade jurídica está autorizada pelo preenchimento dos
requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.
Assim se justificou a inclusão dos ora apelantes no polo passivo
da ação à época de seu ajuizamento por haver 'sérios indícios de
abuso da personalidade jurídica que justificam que a medida
constritiva também atinja os sócios' (ver agravo de instrumento
n.
2180215-49.2014.8.26.000
fls.
289/301)”.
(Ap.
1027709-15.2014.8.26.0224).
Além
disso,
tendo
sido
pleiteada
a
responsabilização dos sócios na própria petição inicial, era
desnecessária a instauração de incidente próprio para desconsideração
da personalidade jurídica, por força do disposto no § 2o, do art. 134,
do CPC.
No
mais,
irrelevante
a
participação
minoritária dos apelantes no capital social das empresas, posto que era
evidente utilização fraudulenta das personalidades jurídicas.
Nesse sentido, colho precedentes deste
Tribunal:
“Apelação. Direito Comercial/Empresarial. Embargos à execução.
Desconsideração da personalidade jurídica. Sócio minoritário ciente
dos valores devidos. Mantida a desconsideração e a consequente
interferência no patrimônio pessoal do sócio. Ausência de limitação
ao valor das cotas no caso de desconsideração da personalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019995-04.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21.179 AT - 16/17
jurídica. Apelo a que se nega provimento” (Ap.
1035312-42.2014.8.26.0224, PEREIRA CALÇAS; grifei).
“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Desconsideração
da
personalidade jurídica parcialmente deferida. Inclusão apenas da sócia
administradora no polo passivo. Pretensão à inclusão dos demais
sócios. Cabimento. Sócios minoritários que faziam parte da sociedade
quando da ocorrência do evento danoso e da prolação da sentença.
Irrelevância dos sócios exercerem ou não atos de gestão e
administração.
Decisão
reformada.
Recurso
provido”.
(AI
2250994-53.2019.8.26.0000, FERNANDA GOMES CAMACHO;
grifei).
“APELAÇÃO Embargos à execução Sentença de improcedência
Recurso da embargante Pedido de inaplicabilidade dos efeitos da
desconsideração da personalidade jurídica
Impossibilidade

Embargante é sócia na sociedade empresária executada

Desconsideração da personalidade jurídica que atinge a todos os
sócios, gestores ou não, minoritários ou não Muito embora a autora
tenha ajuizado ação visando sua retirada da sociedade, ainda figurava
como sócia da empresa ao tempo da constituição do crédito cobrado

Sentença
mantida

Recurso
desprovido”.
(Ap.
1013347-81.2017.8.26.0004, IRINEU FAVA; grifei).
Por fim, na linha do último precedente
indicado, cabe destacar que a circunstância de o apelante Valdir ter
supostamente notificado os demais sócios de sua intenção de se retirar
da sociedade não exime sua responsabilidade, posto que figurava (e
ainda figura) no quadro social na época da ocorrência das fraudes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019995-04.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21.179 AT - 17/17
Portanto, mantenho, como dito, a sentença.
Majoro os honorários advocatícios fixados
na origem em prol dos advogados da autora de 10% para 20% do
valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do
CPC.
DISPOSITIVO.
Nego provimento às apelações.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Na hipótese, de
apresentação de embargos de declaração, em que pese este prévio
prequestionamento, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste egrégio Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
CESAR CIAMPOLINI
Relator